Tribunal: TJDFT
Processo: 0704047-83.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. VÍCIO DO PRODUTO. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS. QUITAÇÃO. INVALIDADE INEXISTENTE. VALIDADE DOS ACORDOS FIRMADOS. BOA-FÉ OBJETIVA. PACTA SUNT SERVANDA. SEGUNDO PRODUTO. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DE EVENTUAIS VÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Em se tratando de uma relação de consumo, constatado o vício do produto, possível que a financiadora responda solidariamente pelos atos da concessionária e fabricante, e vice-versa, posto que evidenciado que ambos agentes compõem uma cadeia de prestação de serviços, tendo como destinatário final o autor, consumidor e ora apelante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. No caso específico, ocorreu acordo extrajudicial firmado entre o vendedor e comprador no qual constou de forma clara e expressa que o último receberia veículo novo, assim como ambas as partes davam quitação plena.
2.1. Não existindo nos autos qualquer apontamento de vício capaz de desabonar o acordo celebrado pelas partes não cabe a sua revisão pelo judiciário, devendo ser observados os princípios basilares da boa-fé objetiva e pacta sunt servanda.
3. Não cabe ao judiciário a tutela irrestrita das partes, ainda que consumidores, sendo necessário que seja apontado ilegalidade ou vício capaz de invalidar o pacto firmado.
3.1 Não se mostra suficiente a simples alegação de descumprimento contratual antecedente ao acordo firmado, o qual regula, justamente, os efeitos daquele contrato descumprido.
4. As alegações de vícios da mesma monta no veículo novo apresentam-se isoladas do conjunto probatório dos autos, pelo qual se verifica que o autor realizou quatro revisões regulares na concessionária, com o devido atendimento e solução dos problemas apresentados nas primeiras revisões e sem quaisquer reclamações subsequentes nas últimas revisões.
5. Preliminar rejeitada, recurso desprovido.